Tribunal: TJDFT
Processo: 0716396-81.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716396-81.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE NUNES FERREIRA APELADO: PARQUE DO CORUMBA IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ELIANE NUNES FERREIRA (ré) contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga na ação monitória ajuizada por PARQUE DO CORUMBÁ IMÓVEIS LTDA (autor) em desfavor da apelante, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos para, declarando a conversão do mandado monitório liminar em título executivo, condenar a ré a pagar à autora o montante de R$23.874,56 (vinte e três mil oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). Fixadas custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação principal (ID 71023096). Nas razões recursais (ID 71023102), a apelante pugnou pelo deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual não recolheu o preparo recursal. Colacionou documentos que considera comprovarem a necessidade da benesse (IDs 71023098 e ss.). Contrarrazões ao ID 71023104. É o breve relatório. A Lei n° 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, inciso LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos legais à concessão do benefício pleiteado. No que se refere aos referidos requisitos, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. No caso vertente, no juízo de origem, observa-se que a recorrente apresentou reconvenção quando opôs embargos à monitória (ID 71023071). O despacho de ID 71023075 determinou o recolhimento de custas. Em resposta, a requerida requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça, apresentando os seguintes documentos: reprodução de tela do aplicativo Rota 99, extrato de conta na NU PAGAMENTOS e carteira de trabalho (IDs 71023077 e ss.). Em decisão de 07/10/2024 (ID 71023081), o juízo singular indeferiu o pedido da gratuidade. Ademais, colacionou relatório atestando que a ré possui relacionamento bancário com outras 5 (cinco) instituições além da NU PAGAMENTOS (ID 71023082), tendo determinado o pagamento das custas da reconvenção. Após, em despacho determinou a intimação pessoal da requerida para cumprir a decisão anterior e regularizar sua representação processual (ID 71023085). Embora a diligência não tenha tido sucesso, a ré compareceu espontaneamente nos autos, porém apenas apresentou nova procuração da advogada e requereu o prosseguimento do feito (IDs 71023090 e 71023091). Na decisão proferida em 30/01/2025 o juízo a quo deixou de conhecer o pedido reconvencional, deu por encerrada a instrução e determinou a conclusão do feito para julgamento antecipado, após o prazo do art. 357, § 1o, do CPC (ID 71023094). Assim, resta demonstrado que o pedido de gratuidade de justiça no juízo de origem quo foi indeferido por decisão interlocutória transitada em julgado. Dessa forma, a presente solicitação tem efeito somente ex tunc, de modo que os efeitos de eventual concessão não poderão retroagir. Colacionados às razões recursais, foram apresentados novamente a carteira de trabalho (ID 71023099), o mesmo extrato bancário juntado anteriormente (ID 71023100) e declaração de hipossuficiência de próprio punho (ID 71023101), os quais, porém, são insuficientes para a concessão do benefício. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a apelante carrear aos autos cópia integral da última declaração de imposto de renda, extratos bancários de todas as contas e de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade de todas as instituições listadas no ID 71023082, além de comprovantes de despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Com fulcro no § 2o do art. 99 do CPC, determino a intimação da apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento do pedido, ou de efetuar o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora